Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-32.2023.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-32.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. - CNPJ: 04.452.473/0001-80 (APELANTE), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000103-32.2023.8.11.0024 movida em desfavor de MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL, diante do reconhecimento da demanda com o pagamento do débito pelo requerido, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso III, do CPC. Por consequência, considerando a purgação da mora, revogou a liminar deferida nos autos, determinando a restituição do veículo ao requerido. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Sustenta o apelante que a redação vigente do art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, não apenas estabelece que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, como dispõe que, nessa hipótese, o bem será restituído livre do ônus, não havendo, pois, margem à dúvida acerca de se tratar de pagamento de toda a dívida, isto é, de extinção da obrigação, relativa à relação jurídica de direito material (contratual).

Argumenta ser inegável que, com a vigência da Lei n. 10.931/2004, o art. 3º, parágrafos 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para os casos de alienação fiduciária envolvendo bem móvel, é mitigado o princípio da conservação dos contratos consagrado pelo ordenamento jurídico brasileiro, notadamente pelo afastamento, para esta relação contratual, do art. 401 do CC.

Acrescenta que a nossa legislação prevê para a purgação da mora o dever de pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, nos termos do § 2º do Art. 3º da citada lei 10.931/2.004, satisfazendo expressamente todos os requisitos previstos na nova legislação de regência; portanto indubitavelmente estava em mora a Requerida, já que deixou de cumprir sua obrigação de pagar as parcelas, mora esta que restou devidamente comprovada através da notificação acostada à exordial, o que não pode ser ignorado por este Douto Tribunal, principalmente que estava confessadamente a parte Requerida em mora.

Menciona que: como houve o pagamento após o ajuizamento da ação, e segundo o entendimento já consolidado em Recurso Repetitivo (REsp n. 1.418.593/MS), a restituição do veículo livre de ônus ao devedor somente se dá com o pagamento integral da dívida, entendida como sendo as parcelas vencidas e vincendas, deverá a r. sentença ser revogada para determinar a Requerida o pagamento da integralidade dá dívida, que inclui a parcela 24ª no valor de R$ 10.639,98.

Requer e espera o Apelante seja a r. sentença de 1º grau reformada e anulada, afim de ser a ação julgada totalmente procedente e o pedido de purga da mora somente das parcelas vencidas totalmente improcedente, por afrontar a época os termos do § 2º do Art. 3º da citada lei 10.931/2.004, bem como do Tema 722 do STJ (14/05/2014), ou para anular a extinção da ação de busca e apreensão pela purga da mora em razão da inexistência do pagamento da integralidade da dívida no valor de R$ 16.679,23, devendo o requerido ser intimado para realizar o pagamento da parcela 24ª no valor de R$ 10.639,98, sob pena de não o fazendo ser expedido novo mandado de busca e apreensão.

Sem contrarrazões. (id. 210147336)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000103-32.2023.8.11.0024 movida em desfavor de MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL, diante do reconhecimento da demanda com o pagamento do débito pelo requerido, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso III, do CPC. Por consequência, considerando a purgação da mora, revogou a liminar deferida nos autos, determinando a restituição do veículo ao requerido. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

O apelante aduz que para a purgação da mora era necessário que o apelado quitasse a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, o que não teria feito.

Alega que o depósito demonstrado pelo réu é insuficiente, pois a dívida alcança o valor de R$ 16.679,23, devendo o requerido ser intimado para realizar o pagamento da parcela 24ª no valor de R$ 10.639,98, sob pena de não o fazendo ser expedido novo mandado de busca e apreensão.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifico-a integralmente:

“(...) Decido.

Sem maiores delongas, considerando a quitação da obrigação, objeto da presente ação, é de rigor a procedência dos pedidos formulados pela instituição financeira requerente.

Nesse sentido a Jurisprudência:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA INADIMPLIDA. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS APÓS EFETIVADA A ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM. TERMO FINAL. RECESSO FORENSE E SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DA CONTAGEM. NATUREZA MISTA DA REGRA SOBRE A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO. O prazo legal para a quitação integral da dívida é de 05 (cinco) dias após efetivada a ordem judicial de busca e apreensão do bem alienado. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA INADIMPLIDA NO PRAZO LEGAL. HIPÓTESE QUE CONDUZ A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 487, III, a, DO CPC. A ré fez a quitação integral da dívida no prazo legal. Significa a mesma deu causa à ação, mas, com a purgação da mora, adimpliu o contrato, ou seja, reconheceu a procedência do pedido da autora para o ajuizamento da ação. A purgação da mora, autorizada por lei, constitui fato superveniente que enseja a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea a , do CPC. Considerado o princípio da causalidade, a ré-apelante suportará os ônus da sucumbência (despesas processuais e honorários advocatícios), até a data do depósito de purgação da mora. Como houve sentença de procedência do pedido, recurso e aplicação de multa, também em atenção ao mesmo princípio da causalidade, autora responderá pelas despesas processuais a partir do dia seguinte ao do depósito de purgação e honorários advocatícios em prol do advogado da autora, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico que obteve (multa e perdas e danos) e adminículo do trabalho recursal (art. 85, § 1º, do CPC). Trata-se da aplicação da regra do art. 86 do CPC, com base no princípio da causalidade. (TJ-SP - AC: 10019425420188260411 SP 1001942-54.2018.8.26.0411, Relator: Adilson de Araujo Data de Julgamento: 17/06/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2019)

De plano, verifico que a purgação da mora pela parte ré ocorreu através do depósito judicial do valor integral correspondente ao cálculo apresentado pelo banco autor na inicial referente às parcelas em atraso e as vincendas.

Os §§1° e 2° do art. 3º, do Dec. Lei 911/69, com nova redação dada pela Lei 13.043/2014, assim dispõe:

“Art. 3 (...). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

Pois bem, a parte promovida, tempestivamente, efetuou a purgação de sua mora, depositando nestes autos a integralidade da dívida pendente antes que consolidasse a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, conforme determina a norma supracitada e à vista do demonstrativo de débito apresentado pelo autor na inicial, devidamente atualizado.

(...)

Por outro lado, o STJ já decidiu acerca dos valores necessários à caracterização da purgação da mora nas ações de busca e apreensão dessa natureza, “in verbis”: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1418593 MS 2013/0381036-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/05/2014)”

Com efeito, o depósito realizado pela parte promovida na integralidade e de acordo com os valores indicados pelo credor fiduciário na inicial é o suficiente para se caracterizar a purgação da mora (art. 3º, §2º, do Decreto-lei 911/69), devendo-se, por consequência, o veículo ser restituído ao requerido livre de ônus.

Do mesmo modo, deverá ser realizado o levantamento dos valores depositados judicialmente em favor do requerente.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante do reconhecimento da demanda com o pagamento do débito pelo requerido, julgo procedente o pedido formulado na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso III, do CPC.

Por consequência, considerando a purgação da mora, revogo a liminar deferida nos autos, determinando a restituição do veículo ao requerido.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.”. (id. 210147330)

Pois bem.

O §2º do art. 3º do Dec.-Lei 911/69 estabelece que “no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”.

E mais, no repetitivo REsp n. 1418593/MS o STJ firmou o posicionamento de que para a restituição do veículo o devedor deve efetuar o pagamento da quantia comprovada na inicial. Confira-se:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE EM RAZÃO DA PURGAÇÃO DA MORA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA PENDENTE – INOCORRÊNCIA – DEPÓSITO RELAIZADO DE ACORDO COM O VALOR INDICADO NA INICIAL – PRECEDENTES DO STJ – Decreto-Lei n.º 911/69, ART. 3º, §2º – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabendo, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus. 2.
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (STJ – 2ª Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).
(N.U 1023277-41.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
JOAO FERREIRA FILHO
, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão. O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade. Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 1000269-54.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO BANCO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento no Tribunal de Justiça, para a purgação da mora, é necessário o pagamento dos valores discriminados pelo credor na petição inicial, no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Efetuado o pagamento no prazo legal, conforme o valor indicado pelo próprio credor, não é possível a inclusão de valores para a purgação da mora. (...)”.

(TJ-MS – APL. 08094699720188120001, MS. 0809469-97.2018.8.12.0001, relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 10/06/2019, 3ª Câmara Cível, publicado em 11/06/2019).

No caso, o réu pagou o valor mencionado pelo credor na inicial, ou seja, ante o depósito efetuado pelo apelado, compreendendo o montante "apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial", no prazo de cinco dias após o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024